Tribunal: STF
Processo: HC 235249
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



 HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.376.026/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão e a 1 mês e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, por duas vezes (lesão corporal praticada em ambiente doméstico), e 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal. 



     



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena de reclusão para 2 anos, 11 meses e 23 dias. Recurso especial teve o seguimento negado.



    4. No STJ, foi protocolado agravo visando ao destrancamento do especial, sem êxito. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o acórdão ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a impetrante insurge-se em face da inadmissão do recurso especial pelo STJ, dizendo inaplicáveis os verbetes n° 7 e n° 282 da Súmula daquele Tribunal, utilizados como fundamento para o não conhecimento do especial. Ressalta ser desnecessário o revolvimento de fatos e provas para análise do recurso interposto, bem assim ter sido a tese defensiva ventilada devidamente debatida no acórdão impugnado pelo recurso especial. Reputa violado o devido processo legal. Aduz que a questão suscitada no especial diz respeito à violação do art. 158 do CPP, uma vez que não houve exame de corpo de delito das lesões corporais perpetradas pelo paciente.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca a reforma do acórdão da Quinta Turma e o reconhecimento da violação ao disposto no art. 158 do CPP, absolvendo-se o paciente.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O ministro relator, no STJ, não conheceu do recurso especial, levando em conta que a matéria nele deduzida não fora analisada na corte de origem, de modo que não poderia ser apreciada, originariamente, pelo Tribunal Superior. Ressaltou, ainda, que a análise da matéria demandaria revolvimento de fatos e provas, o que destacou ser inviável no âmbito do recurso especial. 



    8. A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência, confirmando a presença dos óbices ao conhecimento do recurso especial descritos nos verbetes n° 7 e n° 282 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    9. Não há ilegalidade a ser reparada pela presente via. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    10. De outro lado, tampouco é possível o exame direto da questão suscitada pela defesa (violação ao art. 158 do CPP), na medida em que não foi examinada no ato apontado como coator. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator